Tribunal: TJDFT
Processo: 0746748-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0746748-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELL PINHO AMORIM AGRAVADO: AYRTON LANDIM FIALHO DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença (honorários de sucumbência de R$ 9.000,00), indeferiu o pedido de penhora de veículo. O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) a partir da pesquisa via sistema RENAJUD, realizada em 10/09/2024, obteve a informação de que o veículo JEEP/RENEGADE LNGTD AT D 2021 – PLACA RTH6C09 integrava o patrimônio do executado/agravado, razão pela qual requereu a sua penhora e restrição de circulação; 2) quando o Juízo de origem apreciou o pedido de penhora, o veículo não estava mais registrado em nome do agravado, que o havia transferido para sua esposa, o que configura fraude à execução; 3) sendo o agravado no regime da comunhão universal, comunicam-se os bens e as dívidas do casal; 4) a conduta do agravado configura ato atentatório à dignidade da justiça. Requer, em antecipação da tutela recursal, “a imediata inclusão, via sistema RENAJUD, de restrição de transferência e circulação do veículo JEEP/RENEGADE LNGTD AT D 2021 – PLACA RTH6C09” e, no mérito, seja reconhecida a fraude à execução, com a determinação de penhora do referido veículo e aplicação de multa ao agravado por ato atentatório à dignidade da justiça. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada: “(...) Ainda que apurando, da análise dos relatórios de ids. 210545311 e 214069183, que o executado transferiu a terceiro, no curso do cumprimento de sentença, a titularidade de bem móvel que lhe pertencia, não demonstrou o credor a caracterização de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 792 do CPC, não havendo que se falar, por ora, em fraude à execução. Tampouco é possível concluir, do substrato fático contido nos autos, que a atitude processual esposada pelo devedor configura litigância de má-fé, notadamente diante do fato de que, de simples consulta ao relatório de id. 210545311, emitido via Sistema RENAJUD, se verifica que aquela parte dispõe de patrimônio ao menos em tese suficiente para fazer frente ao crédito remanescente exequendo. (...)” Estabelece o art. 792, inciso IV, do CPC: “Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: (...) IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;” Assim, ainda que o veículo tenha sido transferido a terceira pessoa no curso do processo, não há elementos que evidenciem fraude à execução, uma vez que o agravado teria patrimônio suficiente (ao menos outros dois veículos) para responder pelo crédito exequendo. Sendo assim, não haveria razão, ao menos por ora, em se insistir na penhora e restrição de circulação do veículo transferido para a esposa dele, ainda que o regime de bens entre eles seja o da comunhão universal ou que o ato venha a ser configurado como atentatório à dignidade da justiça. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator